Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-64.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803595-64.2021.8.14.0133

APELANTE: LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma branca -
art. 157, §2º, VII, do CP
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de celular mediante o uso de arma branca (faca) na prática delitiva.
2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA - IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva,
ou seja, celular da vítima, encontrado em posse do apelante, quando da sua prisão em flagrante.
3)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
4) DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA – IMPROVIMENTO.
Uso da faca para o cometimento da prática delitiva devidamente evidenciada nos autos pelos depoimentos da ofendida e das testemunhas em juízo. Instrumento apreendido na pose do acusado, juntamente com o bem subtraído da vítima.
5
) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.
6) RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer
em parte o recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Marituba que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do CP
, cominando
a

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime. (ID 9202328)

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada, requerendo a diminuição no patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Requereu ainda, reforma na dosimetria, com pena intermediária fixada aquém do mínimo legal, em vista da aplicação da atenuante da confissão, bem como o decote da majorante pelo uso de arma branca, em razão da ausência do laudo pericial atestando a materialidade do delito imputado.

Por fim, sustentou a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 9202332)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 9202335), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 9565387).

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
1) Consta nos autos do incluso inquérito policial que na tarde de 19 de novembro de 2021, por volta das 14h30min, no Restaurante Sabor de Menina, localizado na Travessa Jovelina Morgado, no. 10, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA foi autuado com o incurso no art. 157 §2º, VII do Código Penal Brasileiro, uma vez que subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, um aparelho celular Samsung J7 prime, de cor dourada, com chip de no. (91) 99238-4770, pertencente à vítima MALENA RODRIGUES DE MIRANDA.

2) Segundo apurado, no dia e hora supracitados, a vítima estava almoçando em uma das mesas do referido Restaurante, quando foi surpreendida pelo denunciado, que sacou uma faca e anunciou o assalto, subtraindo o aparelho celular de MILENA.

3) A Sra. Letícia Mikaelly Granhen, que estava na companhia da ofendida, ainda tentou impedir que o denunciado subtraísse o celular, mas não conseguiu e ele empreendeu fuga do local.

4) Imediatamente, populares passaram a gritar "pega ladrão" e uma viatura da guarda municipal foi acionada, conseguindo interceptar o LUCAS DANIEL em frente ao Motel Cupido, com o objeto subtraído e a faca utilizada para praticar o crime, ocasionando na prisão em flagrante.

5) Em sede policial, o denunciado LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA (ID no. 42037292 - Pág. 14) confessou a prática do crime.”

Após a instrução,
LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do CP
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória, em razão da vítima não ter sido ouvida em juízo, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo apreendido na posse do apelante o bem subtraído da vítima e uma faca utilizada pelo agente criminoso.

Imperioso informar que, ao contrário do alegado pela defesa do apelante, a vítima foi ouvida em juízo (Midia - ID 9202282 a 9202288) e, relatou de forma detalhada e coesa a prática delitiva, reconhecendo, novamente, em juízo, de forma indubitável, o apelante como autor do delito. Informações corroboradas pelos depoimentos dos Guardas Municipais que participaram da prisão em flagrante do apelante (Mídia – ID 9202288 a 9202293)

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato dos agentes públicos, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, inclusive com apreensão da faca utilizada no delito, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
LUCAS DANIEL DE MELO FERREIRA
pelo delito de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art. 157, §2º, VII, do CPB.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA

No que tange à pretendida desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada,
averbo que não assiste razão a defesa
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

In casu
, o crime de roubo consumou-se, no momento que o apelante subtraiu o celular da vítima (auto de apreensão – ID 9202113), porquanto, houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria
da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado,
pois o apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão,
logo, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

3.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PENA AQUÉM DO MÍNIMO

No que tange ao pleito de redução da pena abaixo do mínimo legal, na 2ª fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

De pronto,
anoto ser descabido o referido pleito.

Em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, no caso, 04 (quatro) anos de reclusão, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

4.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

No que tange ao decote da majorante disposta no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB, diante da ausência de laudo pericial a atestar a materialidade
, anoto não assistir razão à defesa.

Atesto que os depoimentos testemunhais foram detalhados e coesos no sentido do uso da faca na prática delitiva, somando-se a isso, a apreensão do instrumento em posse do apelante, juntamente com o bem subtraído da vítima, logo, deve permanecer a incidência da referida majorante prevista no art. 157, §2º, VII, do CPB, decorrente do uso de arma branca.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa.

5.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A tese defensiva sustenta o direito de recorrer em liberdade, diante do regime semiaberto fixado no édito condenatório,
contudo, tal pleito resta prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por verificar potencial abalo à ordem pública, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade, disposta no art. 654, §2º, do CPP a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

6.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso, na parte conhecida, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2024